Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que, cinco meses depois do ajuizamento da demanda, extingue o feito devido à falta de citação e de cumprimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Não se condiciona à prévia intimação pessoal do autor a extinção do feito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento da relação processual, consoante a inteligência do artigo 485, § 1o, do Estatuto Processual Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.